Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-08.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001956-08.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0008-70 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 002.928.641-75 (AGRAVADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO PRÉVIO IRRECORRIDO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por deserção, prolatada após o transcurso integral do prazo concedido para o recolhimento do preparo, decorrente de prévio e irrecorrido comando judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admitida a rediscussão do estado de hipossuficiência financeira em agravo interno voltado exclusivamente contra a decisão superveniente que declarou a deserção; e (
ii
) saber se o recurso interposto, ao desafiar matéria já estabilizada no processo, atrai a incidência da multa por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A inércia da parte diante do pronunciamento original que indeferiu a benesse da gratuidade e determinou o recolhimento do preparo impõe a consolidação da
preclusão temporal e consumativa, obstando o revolvimento da matéria, em estrita reverência aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

4. O ordenamento jurídico exige que a insurgência contra a denegação da assistência judiciária seja veiculada no momento oportuno. O manejo de agravo interno contra a decisão declaratória subsequente, que se limita a chancelar a deserção operada por força de lei, consubstancia via processual inadequada para ressuscitar o debate sobre a capacidade econômica da recorrente.

5. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica submete-se à demonstração cabal e robusta da impossibilidade de custeio dos encargos processuais. A mera constatação de crise de liquidez, multiplicidade de execuções ou constrições patrimoniais não induz à presunção absoluta de miserabilidade jurídica, mormente diante da existência de vasto patrimônio imobilizado.

6. A utilização do sistema recursal para impugnar questão jurídica indubitavelmente acobertada pela preclusão caracteriza comportamento processual manifestamente improcedente, exigindo a aplicação da sanção legal como mecanismo inibitório do abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: "[1. A ausência de impugnação tempestiva ou de recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita enseja a preclusão, sendo defeso à parte rediscutir a sua hipossuficiência financeira em agravo interno interposto contra a decisão subsequente que apenas reconhece a deserção.] [2. A insistência na rediscussão de matéria inequivocamente preclusa configura recurso manifestamente improcedente, autorizando a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.]"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 99, § 2o, 101, § 2o, 223, 507, 1.007 e 1.021, § 4
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmula no 481.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do seu Recurso de Apelação, em virtude do reconhecimento da deserção. (id. 344645899)

Inconformada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno. Em suas razões, alega a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, argumentando que a empresa sofreu severas restrições de ativos, bloqueios judiciais e ordens oriundas de diversas execuções que superam a monta de duzentos milhões de reais. Acostou novos documentos (extratos bancários, relação de receitas zeradas e autos de arresto) com o fito de comprovar o estado de penúria. Argumenta que a manutenção da negativa fere o princípio constitucional do acesso à justiça e destaca que, em casos análogos, outros magistrados deferiram a benesse. Por fim, pugna pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado para afastar a deserção e conceder a gratuidade.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, visto que a recorrente não impugnou a decisão originária que indeferiu a gratuidade, tampouco recolheu o preparo no prazo assinalado. No mérito, defende que a crise financeira ou a existência de constrições patrimoniais não implicam a presunção absoluta de incapacidade econômica, pugnando pela manutenção da decisão e pela condenação da agravante à multa por litigância protelatória.
(id. 356573880)

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
contra a decisão monocrática proferida
por esta Relatoria que não conheceu do seu Recurso de Apelação, em virtude do reconhecimento da deserção. (id. 344645899)

Cinge-se a controvérsia recursal no pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, ora agravante. Por meio de despacho pretérito, foi indeferido o pleito de gratuidade, fundamentando que os documentos então colacionados apresentavam caráter seletivo e não demonstravam, de forma satisfatória e global, a real condição financeira da empresa e de seus sócios, em obediência à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma oportunidade, com fulcro no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação da recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Conforme documentado nos autos, a Secretaria certificou o transcurso integral do aludido prazo sem que a agravante efetuasse o pagamento das custas ou apresentasse qualquer manifestação tempestiva visando impugnar aquele comando
indeferitório
. Diante da inércia certificada, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, a qual aplicou a regra do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, declarando a deserção e negando seguimento ao apelo.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia consiste em verificar a higidez da decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação. Para a adequada resolução da lide, impõe-se a aplicação da interpretação sistemática das normas processuais civis afetas ao regime de preclusões e aos pressupostos de admissibilidade recursal, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica (artigo 5o, incisos LIV e XXXVI, da Constituição Federal).

Os fatos comprovados nos autos indicam uma cronologia processual clara e inafastável. O comando judicial que efetivamente negou o benefício da justiça gratuita à agravante não foi a decisão monocrática ora recorrida, mas sim o despacho fundamentado proferido anteriormente. Naquela ocasião, a agravante foi expressamente advertida de que o não recolhimento do preparo em cinco dias resultaria na pena de deserção.

Uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil revela o caminho processual que a agravante deveria ter adotado. Contra a decisão do Relator que indefere a gratuidade da justiça, o ordenamento jurídico disponibiliza a via do Agravo Interno, no prazo de quinze dias, a teor do artigo 1.021 do diploma processual. Alternativamente, caberia à parte proceder ao recolhimento exigido. Conforme documentado nos autos, a agravante quedou-se inerte em ambas as frentes. Deixou transcorrer o prazo in albis, o que motivou a certificação cartorária e a prolação da decisão subsequente que, em um raciocínio de estrita consequência lógica, apenas declarou a deserção operada por força de lei (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil).

Portanto, as
decisões interlocutórias não impugnadas no momento oportuno tornam-se imutáveis no âmbito do processo, operando-se a preclusão (artigos 223 e 507 do CPC). A premissa menor evidencia que a decisão que denegou a justiça gratuita transitou sem qualquer insurgência recursal tempestiva da parte interessada. A conclusão,
inexorável
, é a de que a matéria referente à concessão da gratuidade encontra-se
preclusa.

A tentativa da agravante de utilizar o presente Agravo Interno para ressuscitar a discussão sobre sua hipossuficiência financeira consubstancia manejo inadequado da via recursal. O acesso à justiça, garantia encartada no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não autoriza a subversão das regras processuais, as quais existem justamente para garantir a isonomia e o andamento ordenado da prestação jurisdicional. A garantia do duplo grau de jurisdição submete-se ao preenchimento de requisitos extrínsecos, entre eles o preparo, cuja ausência não justificada oportunamente atrai a deserção.

No tocante ao argumento de que juízos diversos, em processos distintos, concederam a gratuidade à agravante, impende aplicar a técnica de distinção legal (
distinguishing
). As decisões prolatadas em outros autos, por magistrados de primeira instância ou mesmo de outras câmaras, baseiam-se na persuasão racional aplicada aos elementos de prova carreados àqueles feitos específicos,
no momento em que
foram prolatadas. Tais decisões não possuem efeito vinculante sobre esta Relatoria, que analisou o arcabouço probatório destes autos e, de forma fundamentada, rejeitou o pedido. Se a parte entendia que a decisão originária
deste Relator estava equivocada frente à jurisprudência, deveria tê-la impugnado no prazo regulamentar, o que, repita-se, não fez.

Ainda que se pudesse superar o óbice intransponível da preclusão
,
o que se admite apenas a título de argumentação
obiter

dictum
, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao condicionar a concessão do benefício à pessoa jurídica à demonstração cabal de impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A existência de passivo elevado, execuções múltiplas ou penhoras sobre o faturamento, embora denotem severa crise de liquidez, não retiram o fato de que a empresa compõe vasto conglomerado com patrimônio imobilizado considerável. A decretação de falência ou a existência de recuperação judicial, por si sós, não induzem presunção absoluta de miserabilidade jurídica, devendo ser analisado o risco real de inviabilização das atividades, o que foi devidamente rechaçado na decisão pretérita não recorrida.

Portanto, considerando os fatos processuais apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática agravada representa a escorreita aplicação do direito procedimental. A deserção é corolário imediato da falta de preparo após o indeferimento da justiça gratuita irrecorrido. A irresignação trazida neste recurso revela-se manifestamente improcedente, por tentar reverter situação jurídica já estabilizada pela preclusão temporal e consumativa, atraindo, inclusive, a incidência da regra contida no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Sintetizando os fundamentos aqui exarados: o recurso peca por tentar rediscutir matéria preclusa (a negativa de gratuidade), opondo-se contra a decisão meramente declaratória de deserção. A aplicação da preclusão preserva a marcha processual e a segurança jurídica, revelando-se incensurável o comando monocrático extintivo.

Ante o exposto, com fulcro na argumentação jurídica delineada, CONHEÇO do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026